Tribunal: TJDFT
Processo: 0712758-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO RECURSAL AFASTADA. TUTELA DE URGÊNCIA. SEGURO DE AUTOMÓVEL. SINISTRO. INSTALAÇÃO DE RETROVISOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O cumprimento da decisão que concede a tutela de urgência não implica, por si só, perda superveniente do objeto do agravo de instrumento que impugna o referido decisum. Preliminar alegada em contrarrazões rejeitada.
2. Cuida-se de recurso interposto pela seguradora contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, que deferiu o pedido de antecipação da tutela formulado pela beneficiária do seguro para compelir a ré a providenciar a instalação de novo retrovisor no automóvel da consumidora.
3. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. Na hipótese, a relação jurídica mantida entre as partes, seguradora e beneficiária, foi demonstrada pela apólice de seguro do automóvel. Os documentos trazidos pela autora revelam também a ocorrência do sinistro (abalroamento do veículo com animal na pista). Os danos ao carro são constatados pelas imagens do veículo, que apontam que um dos retrovisores foi arrancado do automóvel durante o acidente. Ainda, o objeto danificado é acobertado pelo seguro contratado e a beneficiária pagou o valor da franquia. Assim, presente aprobabilidade do direito da autora.
5. No que se refere ao perigo de dano, deve-se ressaltar que a autora está há meses sem poder utilizar do seu veículo, em razão do impedimento da legislação de trânsito de trafegar sem o retrovisor (art. 230, IX e X, do CTB c/c art. 2o, I, 4, da Resolução n. 912/2022 do CONTRAN), o que denota a urgência da tutela deferida na origem.
6. Recurso conhecido e desprovido.